Tribunal: TJES
Processo: 5042169-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM PROCESSO SELETIVO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E PODER DISCRICIONÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Diretor Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança ajuizado por Luciano da Vitória Netto, anulando ato administrativo que o excluiu na fase de investigação social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023. A sentença de primeiro grau determinou o prosseguimento do candidato nas etapas seguintes do certame, considerando desproporcional a exclusão baseada em condenação em processo administrativo disciplinar por fato ocorrido em 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame, em razão de condenação em processo administrativo disciplinar, configura violação de direitos fundamentais; e (ii) definir se o critério de avaliação de conduta moral e social adotado pelo IASES está amparado pelo princípio da autonomia administrativa e pelo poder discricionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação social em concursos para cargos de segurança pública visa não apenas a análise de antecedentes criminais, mas também a avaliação da conduta moral e social do candidato, conforme padrões exigidos pela função pública pretendida.

4. A jurisprudência do STJ admite que a investigação social para cargos relacionados à segurança pública abranja aspectos da conduta moral e social do candidato, e que a discricionariedade administrativa pode ser revista judicialmente, especialmente quando envolve restrições de direitos.

5. O edital do certame expressamente prevê como fatores de contraindicação a prática de transgressões disciplinares e atos que possam comprometer a imagem pública da função, autorizando a eliminação de candidatos que não atendam aos padrões de conduta exigidos.

6. O histórico disciplinar do recorrido, que envolve condenação por maus-tratos e violência aplicada em 2021, ainda que os fatos tenham ocorrido em 2013, caracteriza-se como incompatível com o perfil do cargo de agente socioeducativo, sendo justificada sua exclusão do processo seletivo com base no interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A administração pública pode eliminar candidato de processo seletivo para cargo sensível, com base em investigação social que evidencie histórico disciplinar incompatível com a função.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042169-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros (2)

APELADO: LUCIANO DA VITORIA NETTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM PROCESSO SELETIVO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E PODER DISCRICIONÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Diretor Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança ajuizado por Luciano da Vitória Netto, anulando ato administrativo que o excluiu na fase de investigação social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023. A sentença de primeiro grau determinou o prosseguimento do candidato nas etapas seguintes do certame, considerando desproporcional a exclusão baseada em condenação em processo administrativo disciplinar por fato ocorrido em 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame, em razão de condenação em processo administrativo disciplinar, configura violação de direitos fundamentais; e (ii) definir se o critério de avaliação de conduta moral e social adotado pelo IASES está amparado pelo princípio da autonomia administrativa e pelo poder discricionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação social em concursos para cargos de segurança pública visa não apenas a análise de antecedentes criminais, mas também a avaliação da conduta moral e social do candidato, conforme padrões exigidos pela função pública pretendida.

4. A jurisprudência do STJ admite que a investigação social para cargos relacionados à segurança pública abranja aspectos da conduta moral e social do candidato, e que a discricionariedade administrativa pode ser revista judicialmente, especialmente quando envolve restrições de direitos.

5. O edital do certame expressamente prevê como fatores de contraindicação a prática de transgressões disciplinares e atos que possam comprometer a imagem pública da função, autorizando a eliminação de candidatos que não atendam aos padrões de conduta exigidos.

6. O histórico disciplinar do recorrido, que envolve condenação por maus-tratos e violência aplicada em 2021, ainda que os fatos tenham ocorrido em 2013, caracteriza-se como incompatível com o perfil do cargo de agente socioeducativo, sendo justificada sua exclusão do processo seletivo com base no interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A administração pública pode eliminar candidato de processo seletivo para cargo sensível, com base em investigação social que evidencie histórico disciplinar incompatível com a função.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5042169-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES E INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO DA VITÓRIA NETTO

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária e de recurso de Apelação Cível interposto pelo DIRETOR PRESIDENTE DO IASES E INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar registrado sob o nº 5042169-40.2023.8.08.0024, ajuizado por LUCIANO DA VITÓRIA NETTO, que concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que contraindicou o Impetrante/ Apelado na fase de investigação social do processo seletivo simplificado do IASES, regido pelo Edital nº 001/2023, determinando o seu prosseguimento das demais etapas no certame.

Para melhor compreensão da controvérsia instaurada convém esclarecer que o ora Apelado ajuizou a presente ação mandamental objetivando anular o ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do processo seletivo simplificado do IASES, regido pelo Edital nº 001/2023.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença reconhecendo o direito do recorrente de prosseguir no Certame.

Conforme consta, restou ponderado pelo i. Magistrado a quo que o ato do Recorrente, de na etapa da Investigação Social, excluir o Recorrente do Certame em razão da condenação em procedimento administrativo disciplinar por fato perpetrado em 10/03/2013 vai de encontro ao princípio da razoabilidade.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a exclusão do recorrido do processo seletivo foi fundamentada em critérios estabelecidos no edital, especificamente devido a uma condenação em processo administrativo disciplinar que implicou na pena de suspensão administrativa. Argumentam que a sentença vergastada afronta a autonomia administrativa do Instituto e o poder discricionário em determinar as normas para avaliação de conduta dos candidatos. O recorrente sustenta que a condenação prévia do recorrido compromete sua adequação aos padrões exigidos pela função de agente socioeducativo, justificando, assim, sua exclusão do processo.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja mantida a exclusão do recorrido no certame, defendendo a ausência de violação de direitos fundamentais e a pertinência do critério de avaliação.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que o recurso merece ser provido.

De início, convém esclarecer que a investigação social se presta não só a analisar a vida pregressa criminal do candidato, mas também avaliar sua conduta moral e social no convívio em sociedade, objetivando aferir o seu comportamento com relação aos deveres impostos ao ocupante de

cargo público, sobretudo quando no âmbito da segurança pública.

Acerca da temática,
“(...) A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.(...)”
entretanto, aquele Sodalício também reconhece que
“(...) a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)”.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1806617 - DF (2020/0332967-0) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES. 01/06/2021)

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, o Apelado foi excluído do Certame em razão de ter sido constatado pela banca organizadora que já respondeu a processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado pelo próprio IASES, no qual foi reconhecida a responsabilidade administrativa de maus tratos e/ou violência, nas dependências da Unidade de Internação Provisória II – UNIPII/ IASES, haja vista que tal condenação administrativa vai de encontro ao que disposto expressamente no Item 8.2.3, alíneas “c” e “f” do Edital, os quais assim estabelecem:

“8.2.3. Para fins de Investigação social serão analisados os seguintes fatores de contraindicação:

[...]

c) Práticas, em caso de funcionário público, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por falta de interesse público;

[...]

f) Prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas de segurança pública e administração prisional."

Portanto, vê-se que o Edital do Certame em análise é expresso em consignar que em caso de constatação de conduta que macule o histórico do candidato para fins de exercício do cargo, a mesma deve ser considerada para fins de eliminação.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, infere-se que o recorrido foi eliminado por conduta incompatível com a função para o qual concorreu, valendo consignar que muito embora os fatos tenham ocorrido em 2013, a penalidade administrativa de suspensão apenas foi aplicada e cumprida em 2021.

Assim, o ato que eliminou o Recorrido concretizou o interesse público ao atentar-se para as normas editalícias e eliminar o candidato que possui histórico de conduta incompatível com a função de agente socioeducativo.

Desta feita, verificado que o comportamento levado a efeito pelo autor/ apelado não se enquadra no perfil exigido para a função pública pretendida, e não se vislumbrando na hipótese qualquer ilegalidade ou abuso na conduta administrativa atacada, deve ser reformada a sentença, denegando-se a segurança pretendida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, denegando-se a segurança postulada, prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões